Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715324-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (ID 61874626), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou ementado nos seguintes termos (ID 64524853): AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.076). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, paradigma do Tema 1.076. II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, o recorrente, interpõe recurso especial. Todavia, o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). 1. Conquanto a fundamentação da inadmissão do recurso extraordinário também esteja estabelecida na falta de pressupostos recursais (enunciados no 282, no 283 e no 284 da Súmula do STF), o recurso extraordinário tratou de apenas uma matéria, sobre a qual recaiu a aplicação de tema da repercussão geral. 2. Dessa forma, ainda que fosse possível afastar a apontada ausência dos pressupostos recursais, não haveria qualquer utilidade no provimento do agravo quanto a essa parcela da decisão do juízo primeiro de admissibilidade, tendo em vista a orientação desta Corte no sentido de que o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) não se presta a impugnar a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. No caso, o único recurso cabível para discutir a aplicação do tema da repercussão geral e, consequentemente, a matéria de mérito do recurso extraordinário seria o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, endereçado ao Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. (ARE 1463873 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28/5/2024). E, ainda, “Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, "b", e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/6/2024). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria a finalidade prevista nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. No mais, advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 65539166. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019